Tribunal: TJES
Processo: 5016928-03.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016928-03.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDERANCA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COBRANCAS LTDA e outros
RECORRIDO: JAIR JOSE FRANCA MOREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Postula o recorrente que seja o presente recurso recebido em seu duplo efeito. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual
indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do débito de R$ 77,00 (setenta e sete reais), objeto da lide, bem como condenando o Banco recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, ante a cobrança de dívida inexistente.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando inexistência de irregularidades nas cobranças; b) ausência de danos morais e, subsidiariamente redução do
quantum
fixado.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico.

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o juiz sentenciante o fez, inclusive invertendo o ônus da prova a favor do recorrido.

Como muito bem apurado pelo juízo
a quo
, o recorrente não comprovou o negócio jurídico que haveria ensejado o débito de R$ 77,00 (setenta e sete reais), contestado na lide, tampouco a inadimplência do recorrido, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015).

Por outro lado, na gravação constante no id. 7726519, não contestada pelo recorrente, a atendente, após cobrar o recorrido, ao ser indagada por este qual a origem da suposta dívida, afirma que, na verdade, todos os contratos do recorrido com o Banco recorrente estavam quitados, de modo que não sabia o porquê do valor está sendo cobrado (gravação no id. 7726519 00:06:00).

Nesse cenário, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)